Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-23.2020.8.11.0053
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000609-23.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO BATISTA RIBEIRO - CPF: 022.151.111-35 (APELANTE), ANGELICA SOARES DA SILVA - CPF: 051.296.951-51 (ASSISTENTE), IEDA DE SOUZA LIMA - CPF: 701.268.521-20 (VÍTIMA), OSCARLINO DE OLIVEIRA LARA - CPF: 918.364.681-72 (ASSISTENTE), PABLO MICHAEL OLEIAS TALAVEIRA - CPF: 024.756.081-29 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES E AUSÊNCIA DE DOLO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NARRATIVAS COERENTES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - LAUDO PERICIAL - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INSTRUMENTO, QUANTIDADE DE LESÕES E MOTIVO NÃO PERMITEM O AFASTAMENTO DO DOLO - AGRESSÃO FÍSICA EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO - DOLO EVIDENCIADO - RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
RESOLUÇÃO Nº 492/2023 DO CNJ -
JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial e depoimento de testemunha mostra-se suficiente para sua comprovação (TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021; N.U 1000773-95.2021.8.11.0006); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

A agressão física contra a vítima em contexto de discussão
“denota o animus laedendi”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.638.190/RJ).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000609-23.2020.8.11.0053 - COMARCA
DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

APELANTE(S):

MARCOS ANTONIO BATISTA RIBEIRO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCOS ANTONIO BATISTA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nos autos de ação penal (PJe NU 1000609-23.2020.8.11.0053), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, do CP - (ID 212694723).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não tinha intenção de lesionar a vítima.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 212694734).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 212694738).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto – Irresignação da defesa: Requer a absolvição do APELANTE – Pedido que não comporta provimento: Exame de corpo de delito, depoimentos nas fases extra e judicial da vítima e depoimento extrajudicial de testemunha presencial que auxiliou no seu socorro, comprovam a ocorrência de lesão corporal – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 21952717).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] No dia 02 agosto de 2019, por volta das 22h15min, nas dependências da residência localizada na Vila Olho D'Água, no Município e comarca de Santo Antônio do Leverger - MT, o denunciado MARCOS ANTÔNIO BATISTA RIBEIRO foi preso em flagrante delito por ofender a integridade corporal da vítima Ieda de Souza Lima. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MARCOS ANTÔNIO BATISTA RIBEIRO como incurso nas penas do art. 129, caput, S 9°, do Código Penal c/c art. 5°, inc. 111, da Lei nº 11.340/06 [...].”
(Henrique Schneider Neto, promotor de Justiça - ID 212696182)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade resta comprovada pelo acervo probatório extrajudicial e judicial, onde é possível averiguar as lesões perpetradas. [...]

Quanto à autoria, resta inconteste.

Neste sentido, tem se o depoimento da vítima Ieda de Souza Lima [...].

O acusado em seu interrogatório apensar afirmou que não arremessou a cadeira contra a vítima, mas sim em direção a parede.

Nesse ponto, destaca-se que sem razão a defesa no que tange a ausência de elementos probatórios para o édito condenatório.

Isto porque, tem se o depoimento da vítima que assume real importância em casos como o dos autos. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência: [...].

Ainda, o Laudo pericial (ID 31095425) permite afirmar que a vítima sofrera agressão, o que é corroborado pelo seu depoimento judicial.

Portanto, de se cravar o crivo da procedência da denúncia. [...]

Nesse linear e, após uma análise globalizada do conjunto probatório, pode-se afirmar que existe prova para além do razoável que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima configurando-se, pois, o delito do art. 129, § 9º, do Código Penal.
[...]

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e CONDENO o acusado Marcos Antônio Batista Ribeiro, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 129, § 9º do Código Penal à pena de 03 (três) meses de detenção [...].”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito - ID 212694723)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial nº 1.1.02.2019.018988-01 (ID 212696186 - fls. 6/10) e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 212696187 - fls. 1/2), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ieda de Souza Lima, vítima (ID 212696184 - fls. 4/5), Oscarlino de Oliveira Lara, policial militar (ID 212696183 - fls. 9/10), Pablo Michael Oléias Talaveira, policial militar (ID 212696184 - fls. 2/3), Angélica Soares da Silva, vizinha da vítima (ID 212696184 - fls. 6/7), e o apelante (ID 212696185 - fls. 4/6).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ieda de Souza Lima, vítima (Relatório de Mídias - ID 212694732), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 212694732).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Ieda de Souza Lima], nas duas fases da persecução penal, mostram-se coerentes no sentido de que o apelante [MARCOS ANTONIO BATISTA RIBEIRO], no dia 2.8.2019, por volta das 22h15min, na residência em comum, localizada na Vila Olho D'Água, Santo Antônio do Leverger /MT, após uma discussão, lhe agrediu com uma cadeira de plástico, quebrando-a enquanto a atingia, o que causou as lesões constantes no Laudo Pericial nº 1.1.02.2019.018988-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, quais sejam
“Equimose violácea em face anterior do terço superior do braço esquerdo; duas escoriações com crostas hemáticas em cotovelo direito; equimose violácea em região tenar direita.”
(ID 212696186 - fls. 6/10; ID 212696187 - fls. 1/2).

A narrativa da vítima está corroborada pelo depoimento extrajudicial de Angélica Soares da Silva [vizinha da vítima], a qual escutou os gritos de socorro de Ieda de Souza Lima e visualizou um corte em um dos braços da vítima (ID 212696184 - fls. 6/7).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial e depoimento de testemunha mostra-se suficiente para sua comprovação (TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2023;

N.U 1000773-95.2021.8.11.0006 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.4.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Quanto à alegada ausência de dolo, o instrumento utilizado [cadeira de plástico, quebrada ao ser utilizada para golpear a vítima], a quantidade de lesões na vítima [
“equimose violácea em face anterior do terço superior do braço esquerdo; equimose violácea em região tenar direita; duas escoriações com crostas hemáticas em cotovelo direito”
] e o motivo da briga [desconto no holerite da vítima] não permitem o afastamento do dolo.

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

Com efeito, a agressão física contra a vítima em contexto de discussão
“denota o animus laedendi”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.638.190/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.11.2020).

Dessa forma, a responsabilidade penal por lesão corporal no ambiente doméstico deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024